Tribunal: TJBA
Processo: 8024355-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024355-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra a decisão que deferiu a tutela recursal em favor de DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, alegando omissão na análise da documentação comprobatória da prática jurídica.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na alegação de omissão da decisão embargada quanto à análise da documentação apresentada pelo Agravante para comprovar a prática jurídica exigida no edital.

III. Razões de decidir:

A decisão embargada apreciou a questão da comprovação da prática jurídica, concluindo que a exigência editalícia não impunha a comprovação da totalidade de quinze processos. A irresignação do Embargante se dirige ao mérito da decisão, buscando a sua reforma, o que não é cabível na via dos Embargos de Declaração, que se restringem à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável a reapreciação da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
"
Não se acolhem Embargos de Declaração quando a alegação de omissão não se sustenta, revelando apenas a intenção de rediscutir o mérito de questão já devidamente apreciada e fundamentada na decisão embargada, em desacordo com as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
".

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Embargos de Declaração: 80369972520238050000; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80063120820188050001; TJ-BA - Embargos de Declaração: 80396211820218050000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000898-35.2020.8.05.0041, em que figuram como partes embargante o ESTADO DA BAHIA e embargada DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07